Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709423-08.2023.8.07.0020 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELIELSON ALVES DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 62004264, a defesa do apelado manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 25 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.